Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECEITAS. DESPESAS. INVESTIMENTOS. PERITO JUDICIAL. ANÁLISE CONTÁBIL. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPERTINENTES. DISPENSA.
1. Na ação de exigir contas o réu deve apresentá-las de forma adequada, com a especificação das receitas, a aplicação das despesas e eventuais investimentos.
2. O perito pode solicitar documentos que estejam em poder das partes para o desempenho de sua função.
3. A realização da prova pericial na ação de exigir contas dispensa a juntada de documentos impertinentes para a apuração de receitas e despesas relativas à análise contábil objeto da perícia.
4. Deu-se provimento ao recurso.